Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. MAJORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verifica-se que o Juízo de origem valeu-se corretamente de três registros distintos constantes das folhas de antecedentes penais do apelante, utilizando um para exasperar a pena-base, como maus antecedentes, e os outros para caracterizar a agravante da reincidência, na segunda etapa.

2. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de aplicar-se a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.